Tribunal: TJMT
Processo: 1003133-79.2025.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003133-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), VICTOR MANUEL FLORES RAMIREZ - CPF: 706.862.282-86 (PACIENTE), Juízo da terceira vara criminal da comarca de Pontes e Lacerda (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JENNIFER SOUZA SANTOS - CPF: 703.711.461-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (IMPETRANTE), M. C. S. S. - CPF: 101.947.341-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Processo Penal.
Habeas Corpus.
Prisão Preventiva. Estupro De Vulnerável. Descumprimento De Medida Protetiva. Trancamento ação penal. Revogação prisão preventiva ou colocação em prisão domiciliar. Princípio Da Inocência. Predicados Pessoais Favoráveis. Prisão Domiciliar. Ausência De Ilegalidade. Ordem em parte conhecida e, na extensão, denegada.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente, visando ao trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo de origem. O paciente foi denunciado pela prática de atos libidinosos contra sua enteada, menor de 12 anos, e pelo descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre:
(i)
a alegada inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, sustentando o trancamento da ação penal;
(ii)
a suposta ilegalidade da prisão preventiva, diante da ausência de fundamentos idôneos e ofensa ao princípio da inocência;
(iii)
a possibilidade de revogação da prisão com base em predicados pessoais favoráveis do paciente;
(iv)
a viabilidade da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, diante da alegação de que o paciente é pai de menor de 12 anos.

III.
Razões de decidir

3. A análise da autoria e materialidade, por demandar revolvimento fático-probatório, não é cabível na via estreita do
habeas corpus,
conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal. De qualquer forma, há nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, evidenciados pelos depoimentos da vítima, boletim de ocorrência e outros elementos probatórios, a demonstrar a justa causa para a deflagração da ação penal.

5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta dos fatos, da reiteração criminosa e do descumprimento de medida protetiva.

6. A decretação da prisão preventiva não viola o princípio da inocência, pois se trata de medida processual cautelar devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, sem caráter de antecipação de pena.

7. A existência de predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não constitui, por si só, fundamento suficiente para revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

8. O pedido de prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, III, do CPP, não merece acolhimento, pois, embora o paciente seja pai de menor de 12 anos, não restou demonstrado que seja o único responsável pelos cuidados da criança.

9. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas se revela inadequada e insuficiente para assegurar a ordem pública e a proteção da vítima, nos termos do art. 282, I e II, do CPP.

IV.
Dispositivo e tese

10.
Habeas corpus
admitido em parte e, na parte admitida, ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas em casos de manifesta atipicidade da conduta, causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade. 2. A segregação cautelar é justificada pela gravidade concreta da conduta, pelo risco à ordem pública e pelo descumprimento de medida protetiva. 3. O princípio da inocência não é violado pela decretação de prisão preventiva, desde que fundamentada nos requisitos legais e sem caráter de antecipação de pena. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP. 5. A concessão de prisão domiciliar exige prova de que o réu seja o único responsável pelo cuidado de filho menor de 12 anos, o que não se verifica no caso concreto.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. LVII e LXI; CPP, arts. 282, I e II; 312 e 318.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 363.791/MG, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30/09/2016; AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 18/11/2022; AgRg no HC n. 822.761/RJ, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 05/10/2023; N.U 1000413-76.2024.8.11.0000, TJMT, Vice-Presidência, DJE 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido
liminar
, impetrado em favor de

Victor Manuel Flores Ramirez
,
contra suposto ato coator atribuído ao
Juízo
da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
,
que
manteve a prisão preventiva
do paciente (Id. 266915282).

Contextualizando, o paciente está recolhido ao cárcere desde 14.10.2024, no interesse
da Ação Penal de N. U. 1005683-42.2024.8.11.0013, que apura sua possível responsabilidade nos crimes de
Estupro de Vulnerável,
por diversas vezes, na forma continuada (art. 217-A,
caput
, do CP c/c art. 71 do CP) e
Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
(art. 24-A da Lei nº 11.340/06).

Em síntese, o Impetrante busca a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva com ou sem medidas cautelares diversas.

Para demonstrar a ilegalidade da coação, sustenta que o ato acoimado de coator está embasado em
fundamentos genéricos
e
abstratos,
vulnerando os
princípios da presunção de inocência
(art. 5º, inc. LVII, da CF) e que não estão presentes
os requisitos do decreto preventivo (indícios de autoria e materialidade delitiva comprovada).

Argumenta, também, que o paciente possui
condições favoráveis,
como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, além de não residir mais com a vítima, afastando o risco de reiteração delitiva.

Por fim,
defende a suficiência e adequação de
medidas cautelares menos gravosas
para atingir os fins pretendidos com a custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja
revogada a custódia cautelar
com ou sem
substituição por medidas
cautelares menos gravosas
,
ou, ainda, seja, o paciente colocado em
prisão domiciliar,
nos termos do art. 318, inc. VI, do CPP, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito
(Id. 266915280).

Instruiu a inicial com documentos (Id. 266915281 e ss.).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(Id. 267798778).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 270186371).

A d. PGJ manifestou-se pelo
parcial conhecimento
e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem (Id. 270284397).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, em circunstâncias de tempo não determinadas, mas entre os anos de 2023 e 2024, em uma residência particular localizada na Avenida Jose Luiz Vieira Filho, n.º 545, Bairro Residencial Gloria, em Pontes e Lacerda/MT,
Victor Manuel Flores Ramirez
, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação (padrasto), por diversas vezes, praticou atos libidinosos contra a vítima
M. C. S. S.
, que, à época, tinha entre 9 e 10 anos de idade.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstancias de tempo e local, porém em data e horários não especificados, mas após o dia 21.6.2024,
Victor Manuel Flores Ramirez
descumpriu decisão judicial que havia deferido medidas protetivas de urgência (fixadas na Lei n.º 11.340/06) em favor de
M. C. S. S.,
nos Autos n.º 1003115-53.2024.8.11.0013.

Ante tais fatos, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente que, posteriormente, foi deferido pelo Juízo
a quo,
visando, essencialmente, garantir a ordem pública (Id. 266915285 – pág. 71/77).

Premissas em mesa,
para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Inicialmente, a alegada inexistência de indícios da autoria criminosa, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é passível de análise em
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado nº. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Aliás, sobre a matéria, o STJ entende que
“(...) "A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal" (HC n. 363.791/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/9/2016). (...)”
(RHC 93.086/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 07/03/2018).

Nesse mesmo sentido:

“(...). Reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar,
a priori
, implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que,
como é sabido, não é possível na estreita e célere via do
habeas corpus
.
Precedentes. (...)”. (AgRg no HC n. 788.971/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). Destaquei

De qualquer forma, ao que tudo indica,
há

indícios
suficientes de autoria, pois se extrai do boletim de ocorrência que a vítima descreveu os abusos com precisão, descrevendo, inclusive que foram
dois episódios,
sendo um em Nova Lacerda/MT e o outro em Pontes e Lacerda/MT. Ademais, é pertinente registrar, ainda nessa senda, que a existência material dos crimes de natureza sexual, como o ora analisado, pode ser comprovada pelas declarações da vítima e pelos demais elementos probatórios.

Dessa forma, ainda que o
laudo pericial
ateste a inexistência de conjunção carnal, as assertivas da vítima sobre a tentativa de conjunção carnal e sexo anal não podem ser desprezadas. Ao revés, o laudo, quando analisado em conjunto com os demais elementos probatórios (depoimentos e relatório psicológico), revela-se, em tese, condizente com a narrativa fática da vítima, sem contar a notícia de
atos libidinosos que não deixam vestígios
(Id. 266915285 – pág. 56/58).

Nesse contexto, muito embora o Impetrante sustente que a
ação penal deva ser trancada
em relação a um dos fatos criminosos (ocorrido em Nova Lacerda/MT), sob o argumento de que o verdadeiro autor do delito já foi identificado e confessou à prática do crime, essa tese
não se sustenta
, pois a existência de outro processo envolvendo a vítima em outro crime sexual, praticado por outro agressor, não exclui eventual responsabilidade do paciente, que, posteriormente, também praticou abusos contra a vítima.

Enfim, o fato de haver uma condenação contra outro indivíduo pelo crime de estupro de vulnerável em relação à vítima
M. C. S. S.

não significa, por si só, que o paciente não praticou o delito que está sendo apurado nos autos de origem.

Crimes sexuais contra menores podem ser cometidos por múltiplos agentes, em diferentes momentos e circunstâncias, sendo essencial analisar se há provas que individualizem a conduta do paciente. O simples fato de existir uma condenação em outro processo não exclui a possibilidade de que o paciente também tenha cometido atos libidinosos.

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus

constitui medida excepcional por sua própria natureza,
somente podendo ser acolhido nos casos em que se verifique, de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório: a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a inépcia da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Com tais apontamentos,
não
há razão para o
trancamento da ação penal,
pois os elementos probatórios existentes demonstram a
materialidade
delitiva e os
indícios
suficientes de autoria, justificando a continuidade da persecução penal.

Sob a temática, colho aresto de julgado deste e. Tribunal:

“(...) O trancamento da ação penal pela via célere do habeas corpus é medida excepcional, admissível quando evidenciada de forma indubitável a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. (...)”. (N.U 1000413-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).

À vista disso, havendo, portanto,
materialidade e indícios suficientes de autoria
delitiva não há que se falar em trancamento de ação penal.

Dito isso, o
writ

não
deve ser admitido nesse ponto.

Dando continuidade ao exame, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a natureza da conduta assumida pelo paciente, que teria praticado atos libidinosos contra sua enteada, criança em situação de vulnerabilidade, evidencia a
extrema gravidade
do delito e a
perversidade da ação,
revelando, além do abuso de confiança, o
risco concreto
que o paciente representa para a vítima e para a comunidade em que está inserido, justificando, a
priori,
a custódia cautelar motivada na garantia da ordem pública.

Sob essa perspectiva, a
suposta
prática reiterada de violência sexual contra a própria enteada,
aliada
ao descumprimento de medida protetiva de urgência imposta para resguardar a vítima, demonstra a
personalidade transgressora
do paciente e seu
destemor pela lei
, o que só reforça a necessidade do acautelamento.

Sob esse aspecto, aliás, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
,
tampouco implica em antecipação de pena.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa
” (AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, 6ª Turma, DJE 11.4.2024).

Nesse sentido, tem-se aresto de julgado desta e. Câmara:

“(...) 2 -
A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência,
pois além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena,
existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.
(...)” (N.U 1015188-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024). Grifei.

Logo, delineado esse quadro,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos lançados para impor/manter a custódia impugnada.

Ainda sob esse aspecto,
embora dignas de nota, eventuais
condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 18.11.2022].

Na mesma esteira, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Para arrematar,
c
onsideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,

descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Mais uma vez, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
(AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, DJE de 18.4.2024).

E, desta e. Câmara Criminal:

“(...) 4. A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela
reincidência do paciente em infrações dessa natureza,
justifica a medida extrema,
não sendo suficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP para assegurar os fins da prisão preventiva.
(...)” (N.U 1035642-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025). Grifei.

Outrossim, convém lembrar, na esteira do entendimento consolidado no STJ, que “
embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
” (AgRg no HC n. 822.761/RJ, Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 5.10.2023).

Na hipótese, apesar de comprovado que o paciente é pai de uma criança com menos de 12 anos de idade, não há indicativo algum nos autos de que ele seja o
único e exclusivo
responsável pela infante, circunstância que impede a concessão da almejada prisão domiciliar fundada no art. 318, inc. III, do CPP (Id. 266915287).

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública,
preservar a integridade física e psíquica da vítima, evitar nova incursão delitiva
e
garantir o respeito às medidas protetivas de urgência fixadas anteriormente,

afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a custódia atacada por medidas acautelatórias mais brandas.

Com essas considerações e em
consonância
ao parecer da d. PGJ,
admito em parte
o
writ
e, na parte admitida,
denego
a ordem

intentada em favor de
Victor Manuel Flores Ramirez
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025